Tribunal: TJES
Processo: 5000028-82.2019.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000028-82.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE GAZONI CARBONE
RECORRIDO: BRITISH AIRWAYS PLC
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, apenas no tocante à fixação de indenização a título de danos materiais, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. PREJUÍZOS DECORRENTES DA DEMORA COMPROVADA PELA AUTORA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SUPOSTO FURTO NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o seu pedido, condenando a Recorrida em danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pretendendo a majoração do montante arbitrado a esse título, bem como a condenação da Recorrida em danos materiais, com a fixação de indenização no montante de R$ 9.241,57 (nove mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos).
2. Observo que a Recorrida não nega que os atrasos tenham ocorrido (sustenta, inclusive, que prestou rápida e eficiente assistência à Recorrente), tratando-se de fato incontroverso. Por outro lado, embora alegue ter assistido a Recorrente durante a ocorrência dos problemas, não comprova qualquer concessão de voucher/assistência material, ocasionando custos extras à passageira com roupas (cuja aquisição se fez necessária em razão do extravio de sua bagagem) e alimentação, conforme comprovantes anexados em ID 988263.
3. Por isso, nos termos do artigo 19 da Convenção de Montreal, responde a transportadora (Recorrida) pelos danos ocasionados pelo atraso a que deu causa, consubstanciados nos gastos comprovados pela Recorrente a partir dos comprovantes de compras juntados em ID 988263, pelo que condeno a Recorrida ao pagamento do montante de R$ 107,22 (conversão do prejuízo em euro, no montante de €24,48, considerando a cotação do dia do efetivo prejuízo, de R$ 4,38), com a devida atualização.
4. Quanto ao alegado furto de montante em dinheiro de sua bagagem, não há demonstração mínima de que tal prejuízo efetivamente ocorreu, sendo certo que a Recorrente nem sequer registrou boletim de ocorrência perante a autoridade policial competente (conduta esperada do cidadão médio, sobretudo ante a subtração de tão montante elevado), tudo a esmorecer a narrativa da Recorrente, não merecendo acolhida a pretensão recursal no particular.
5. Em relação aos danos morais, concluo que o valor arbitrado a título de compensação se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para em parte reformar a sentença recorrida em relação aos danos materiais, condenando a Recorrida ao pagamento de indenização a tal título no montante de R$ 107,22 (cento e sete reais e vinte e dois centavos) a ser corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar da citação, mantendo-se incólumes os demais capítulos da sentença ora vergastada (sobretudo a condenação em danos morais no montante originalmente arbitrado), inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95)
.
7. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.